Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se na impetração que a prisão preventiva a que Guilherme Ferraz Soares, acusado da autoria dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e art. 35 da Lei n. 11.343/06) vem sendo submetido estaria eivada de constrangimento ilegal, seja por ter sido determinada de ofício pela acoimada autoridade coatora, seja em virtude da carência de fundamentação do decreto cautelar.
Ao final, requer-se a concessão do Alvará de Soltura em favor do paciente, a fim de que ele responda à eventual ação penal em liberdade (Id.33090495).
Pois bem. A reforma promovida no Código de Processo Penal pela Lei no. 12.403/2011 buscou, dentre outros objetivos, preservar a imparcialidade do Juiz, a inércia da jurisdição e o sistema acusatório. E dentre as medidas adotadas para alcançar tal desiderato, estipulou-se que ao magistrado só cabe decretar a prisão preventiva de ofício no curso da ação penal, não na fase investigatória.
Com efeito, realizando uma interpretação lógica e sistemática das normas previstas nos arts. 310 e 311, do CPP, é forçoso concluir que a decretação da custódia antecipada, na fase pré-processual, necessariamente reclama representação da autoridade policial ou pedido expresso do representante do Ministério Público, querelante ou assistente da acusação.
Nessa linha de raciocínio, eis o ensinamento do jurista Gustavo Henrique Badaró, in verbis:
“No que toca ao Juiz, a Lei n.o 12.403/2011 restringiu a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, o que somente poderá ocorrer no curso da ação penal (CPP, art. 311, c/c art. 282, § 2o), isto é, depois de oferecida a denúncia ou queixa. Em contrapartida, no curso do inquérito policial ou de qualquer outra forma de investigação preliminar, não será possível a decretação da prisão pelo juiz, de ofício. Em tal hipótese, somente mediante requerimento do MP ou representação da autoridade policial. A restrição é correta. À luz de um processo penal acusatório, em que haja clara separação das funções, não se deve admitir que o juiz tenha poderes para decretar medidas cautelares ex officio, principalmente no curso da investigação, quando sequer há imputação formulada pelo MP ou querelante. Se o juiz, em tal contexto, decretasse uma prisão, comprometeria, inevitavelmente, sua imparcialidade. (Processo Penal, 2a ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 734.). Destaquei.
Cenário bem diferente, todavia, ocorre na hipótese retratada no art. 310, inc. II, do CPP, em que o Juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, homologa a prisão em flagrante e a converte em preventiva, quando preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores do art. 312 do multicitado diploma.
Neste caso, é bom frisar, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir pela sua conversão ou não em custódia cautelar.
Especificamente no caso dos autos, observo que a acoimada autoridade coatora, ao se deparar com o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do paciente, o homologou e, na sequencia decretou a prisão preventiva, de modo que, a princípio, não se vislumbra a ilegalidade propalada na inicial.
De igual modo, ao que parece, as decisões que converteu a prisão em flagrante do paciente e aquela que manteve a medida extrema não violam o art. 93, IX, da Constituição Federal eis que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Enfim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, em especial porque ele voltou a delinquir no usufruto de liberdade provisória, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Registro que é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se informações a douta autoridade indigitada como coatora. Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator